Tribunal: STF
Processo: RE 87001
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRATICABILIDADE CITAÇÃO POR MANDADO, DE MAIS
DE 400 LITISCONSORTES, DE ENDERECO IGNORADO A MAIORIA E OS OUTROS
ESPALHADOS POR QUASE TODAS AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. AS NORMAS
PROCESSUAIS NÃO PODEM SER INTERPRETADAS NO SENTIDO DE IMPOSSIBILITAR
O ANDAMENTO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARA RESTAURAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINARA FOSSE
FEITA A CICAO MEDIANTE EDITAL.